Tribunal: STF
Processo: RE 664143
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR COM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1.  Compete à Justiça estadual processar e julgar causas instauradas entre a Administração Pública e seus servidores submetidos ao regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição de 1988, com fundamento no art. 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe conferiu a Emenda Constitucional nº 1/1969. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.